Tribunal: TJDFT
Processo: 0707480-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. CONTRATO. DIREITO REAL DE USO. ÁREA PÚBLICA. ESTAÇÕES RÁDIO-BASE (ERBs). PRESCRIÇÃO. CÓDIGO CIVIL. PRAZO DECENAL. PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DESCUMPRIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIO DA EQUIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PRESCRIÇÃO DE PARTE DO DÉBITO PRONUNCIADA.
1. Apelações das partes autora e ré em face da sentença pela qual foi julgado improcedente o pedido de anulação de débitos de natureza não-tributária inscritos em dívida ativa, fixando-se honorários em favor da Fazenda Pública com amparo no critério da equidade (art. 85, § 8o, CPC).
2. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a contraprestação pela concessão de direito real de uso ostenta natureza jurídica de preço público, razão pela qual a prescrição é regida pelo Código Civil, sendo de 10 anos, nos termos do seu artigo 205.
3. Incumbe ao autor provar o fato constitutivo do direito alegado (art. 373, I, CPC). Assim, em ação anulatória de débito inscrito em dívida ativa, competia à parte autora provar o pagamento. Não havendo tal prova nos autos, o julgamento de improcedência é medida que se impõe.
4. O regramento específico para a fixação de honorários de sucumbência quando a Fazenda Pública for parte, previsto no art. 85, §§ 3o, 4o e 5o, do CPC, não exclui o critério da equidade (§ 8o, art. 85), que deve ser seguido quando da regra do § 2o resultar montante excessivo diante da simplicidade da causa, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
5. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação do Réu desprovida.